Tribunal: TJPA
Processo: 0864509-36.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864509-36.2025.8.14.0301

APELANTE: KLEBSON TINOCO ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO RE 1.370.045/RJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, X E XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e desproveu apelação cível, mantendo sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou cálculos apresentados pelo exequente, no valor de R$ 536.698,05, determinando a expedição de precatório e extinguindo a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. O agravante sustentou a inadequação do julgamento monocrático, a inexistência de preclusão, a inépcia da inicial do cumprimento de sentença pela ausência de comprovação de vagas na carreira, a inexigibilidade do título executivo judicial à luz do art. 535, §5º, do CPC e do RE 1.370.045/RJ, bem como afronta aos
arts
. 37, X e XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer
se
matérias não suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença podem ser rediscutidas em sede recursal; (
iii
) determinar se a ausência de comprovação de vagas na carreira caracteriza inépcia da inicial do cumprimento de sentença; (
iv
) verificar se o título executivo judicial é inexigível à luz do art. 535, §5º, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no RE 1.370.045/RJ; e (v) definir se houve violação aos
arts
. 37, X e XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a controvérsia estiver amparada em jurisprudência consolidada, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno assegura a revisão da decisão pelo órgão colegiado.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa quanto às matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas, vedando sua rediscussão apenas em sede recursal.

A alegação de matéria de ordem pública não afasta automaticamente os efeitos da preclusão quando a controvérsia envolve questões relacionadas ao conteúdo do título executivo judicial e aos critérios executórios.

A petição inicial do cumprimento de sentença observou integralmente os requisitos do art. 534 do CPC, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada do débito e documentação pertinente.

A discussão acerca da existência de vagas na carreira não constitui requisito formal da inicial do cumprimento de sentença, mas questão relacionada à extensão do direito reconhecido no título executivo judicial coletivo transitado em julgado.

A pretensão de condicionar a execução à comprovação de vagas implica rediscussão dos limites objetivos da coisa julgada material, providência inadmissível em sede executiva.

Compete à Administração Pública demonstrar eventual inexistência de vagas, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito executado e por deter as informações funcionais da carreira.

A incidência do art. 535, §5º, do CPC exige pronunciamento do STF acerca da inconstitucionalidade da norma aplicada e identidade entre a tese fixada e o fundamento jurídico do título executivo judicial.

O precedente firmado no RE 1.370.045/RJ refere-se à legislação específica do Estado do Rio de Janeiro, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.873/2006 ou do Decreto nº 929/2013.

A progressão funcional por antiguidade possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, não configurando cumulação indevida de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador.

O título executivo judicial limitou-se a reconhecer direito funcional previsto em legislação estadual regularmente editada, inexistindo criação judicial de vantagem remuneratória ou afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando assegurada a revisão por agravo interno.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa das matérias defensivas que poderiam ter sido suscitadas perante o juízo de origem.

A exigência de comprovação de vagas na carreira constitui matéria relacionada à extensão do direito reconhecido no título executivo judicial, e não requisito formal da inicial do cumprimento de sentença.

A inexigibilidade prevista no art. 535, §5º, do CPC depende de pronunciamento do STF acerca da inconstitucionalidade da norma aplicada e de identidade entre a tese firmada e o fundamento do título executivo judicial.

A progressão funcional por antiguidade não se confunde com adicional por tempo de serviço e não afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O reconhecimento judicial de progressão funcional prevista em lei estadual não configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 505, 507, 534, 535, §5º, 924, II, e 932. CF/1988, art. 37, X e XIV. Lei Estadual nº 6.873/2006. Decreto Estadual nº 929/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.370.045/RJ. STJ, Tema 1.075. STJ,
AgInt
no REsp nº 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017. STJ, REsp nº 1.200.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24.06.2011. TJPA, Apelação Cível nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800743-10.2023.8.14.0000, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática lançada ao
ID
33970382, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação manejado pelo ente estatal, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 536.698,05, determinando a expedição de precatório e declarando extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que: (i) o Estado do Pará deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão consumativa, nos termos dos
arts
. 507 e 535 do CPC; (
ii
) a discussão acerca da existência de vagas constitui matéria de mérito relacionada à extensão do direito reconhecido no título executivo coletivo, não se confundindo com requisito formal da petição inicial do cumprimento de sentença; (
iii
) não restou
configurada a hipótese de inexigibilidade do título prevista no art. 535, §5º, do CPC, uma vez que o precedente invocado pelo recorrente — RE 1.370.045/RJ — refere-se à legislação específica do Estado do Rio de Janeiro, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.873/2006 ou do Decreto nº 929/2013; e (
iv
) não houve afronta aos
arts
. 37, X e XIV, da Constituição Federal, porquanto o título judicial apenas reconheceu direito previsto em legislação estadual regularmente editada, consistente em progressão funcional por antiguidade, não se confundindo com adicional por tempo de serviço. Ao final, foi negado provimento à apelação.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao
ID
35451704, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a inadequação do julgamento monocrático, sob o argumento de que a controvérsia envolveria matéria constitucional relevante e suposta tensão entre precedentes dos Tribunais Superiores, especialmente entre o Tema 1.075 do STJ e o RE 1.370.045/RJ do STF, circunstância que exigiria apreciação colegiada; (
ii
) a inexistência de preclusão quanto às matérias suscitadas, ao fundamento de que a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 535, §5º, do CPC, constitui matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, sobretudo diante da superveniência do precedente firmado pelo STF na AR 2876; (
iii
) que a existência de vagas nas classes superiores da carreira não configuraria mera questão de mérito, mas requisito integrante do próprio título executivo judicial, previsto na Lei Estadual nº 6.873/2006 e no Decreto nº 929/2013; (
iv
) a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o argumento de que a progressão funcional reconhecida judicialmente implicaria cumulação indevida de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador — tempo de serviço — em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo STF no RE 1.370.045/RJ; e (v) violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, por inexistência de lei específica autorizando majoração remuneratória. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e submissão da controvérsia ao órgão colegiado.

Em contrarrazões apresentadas ao
ID
36192076, KLEBSON TINOCO ARAÚJO pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em síntese: (i) o pleno cabimento da decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, diante da manifesta improcedência das teses recursais e da existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria; (
ii
) a ocorrência de preclusão consumativa em razão da ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença, sendo inviável a rediscussão posterior das matérias em sede
recursal; (
iii
) a impossibilidade de utilização do agravo interno como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença; (
iv
) a regularidade da petição inicial do cumprimento de sentença, com observância integral dos requisitos do art. 534 do CPC; (v) a inexistência de afronta aos limites objetivos da coisa julgada, argumentando que o título executivo não condicionou a progressão funcional à demonstração da existência de vagas; (vi) a inaplicabilidade do precedente firmado no RE 1.370.045/RJ ao caso concreto, por se tratar de legislação distinta e situação jurídica diversa; e (
vii
) a inexistência de violação aos
arts
. 37, X e XIV, da Constituição Federal, defendendo que a progressão funcional reconhecida judicialmente decorre de direito subjetivo previsto em legislação estadual e acobertado pela coisa julgada material. Ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) da alegada inadequação da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (
ii
) da possibilidade de rediscussão, em sede recursal, de matérias não suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença; (
iii
) da alegada inépcia da petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da ausência de comprovação da existência de vagas na classe superior da carreira; (
iv
) da suposta inexigibilidade do título executivo judicial, à luz do art. 535, §5º, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no RE 1.370.045/RJ; e (v) da alegada violação aos
arts
. 37, X e XIV, da Constituição Federal.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A respeito do assunto, a doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

Nesse contexto, não há qualquer vício procedimental no julgamento singular realizado, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, mormente porque o próprio agravo interno constitui instrumento apto à revisão colegiada da decisão monocrática, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

DA PRECLUSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

É incontroverso nos autos que o Estado do Pará foi regularmente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, permanecendo inerte.

O art. 535 do CPC dispõe:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (...)”.

Por sua vez, o art. 507 do CPC estabelece:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta inequívoca preclusão consumativa quanto às matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas perante o Juízo de origem, sendo inviável sua rediscussão apenas em sede recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. VALORES APRESENTADOS PELA CAIXAECONÔMICA FEDERAL E HOMOLOGADOS EM JUÍZO. POSTERIOR PRETENSÃO, EMSEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, DE REDISCUSSÃO DO CÁLCULO APRESENTADOPELA PRÓPRIA EMPRESA PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO ESPECIAL NÃOPROVIDO
. 1. Revela-se improcedente arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 2. Este Superior Tribunal entende que não se trata de erro material a não concordância da parte com os critérios de cálculo utilizados, ainda mais quando ela própria apresentou os valores e requereu a homologação cálculo, pleiteando a extinção da execução, conforme consignado no acórdão recorrido: Deferido o requerido prazo pelo Juízo a quo, a CEF manifestou-
sepela
homologação judicial do novo cálculo apresentado - R$ 78.673,47-, requerendo a extinção da execução, na forma do art. 794, I,
doCPC
(fl. 51). 3. Ocorre, portanto, preclusão lógica da pretendida rediscussão, em sede de apelação, dos valores apresentados em juízo pela própria parte que os deseja impugnar, ainda mais quando transcorrida a oportunidade de se oporem embargos à execução e, nesse momento, nada a respeito dos cálculos foi arguido. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1200516 RJ 2010/0115643-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2011) (grifo nosso)

Embora o agravante sustente tratar-se de matérias de ordem pública, tal circunstância não afasta, automaticamente, os efeitos da preclusão processual, sobretudo quando se pretende rediscutir aspectos inerentes ao próprio conteúdo do título executivo judicial e aos critérios executórios.

A pretensão deduzida pelo Estado do Pará traduz verdadeira tentativa de utilização do recurso como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença, em manifesta afronta aos princípios da estabilidade processual, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DA QUESTÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE VAGAS

Sustenta o agravante que o cumprimento individual de sentença seria inepto por ausência de comprovação da existência de vagas na classe superior da carreira, requisito previsto na Lei Estadual nº 6.873/2006 e no Decreto nº 929/2013.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O art. 534 do CPC estabelece os requisitos da petição inicial do cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I – o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II –
o
índice de correção monetária adotado;

III – os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV – o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V –
a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI –
especificação
dos eventuais descontos obrigatórios realizados.”

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente apresentou memória discriminada e atualizada do débito, acompanhada da documentação pertinente, atendendo integralmente aos requisitos legais exigidos pelo referido dispositivo.

A discussão atinente à existência de vagas não constitui requisito formal da petição inicial do cumprimento de sentença, mas questão relacionada à extensão do direito reconhecido no título executivo judicial coletivo.

Ocorre que o título judicial transitado em julgado reconheceu o direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade, determinando a apuração individual dos valores devidos aos substituídos processuais.

Nesse cenário, a pretensão recursal objetiva rediscutir os próprios limites da coisa julgada material, providência juridicamente inadmissível em sede de cumprimento de sentença.

O art. 502 do CPC dispõe:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Igualmente, o art. 505 do CPC prevê:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas
à mesma lide.”

Não bastasse isso, competia ao próprio ente público demonstrar eventual inexistência de vagas, por se tratar de fato modificativo ou impeditivo do direito executado, além de ser a Administração Pública a detentora exclusiva das informações funcionais relativas à estrutura da carreira.

DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no art. 535, §5º, do CPC, ao argumento de que o STF, no julgamento do RE 1.370.045/RJ, teria vedado a cumulação de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador.

Dispõe o art. 535, §5º, do CPC:

“Para efeito do disposto no inciso III do §1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”

A incidência do referido dispositivo exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) pronunciamento do STF acerca da inconstitucionalidade da norma ou interpretação aplicada; e (
ii
) identidade entre a tese fixada pela Suprema Corte e o fundamento jurídico do título executivo judicial.

No caso concreto, o precedente invocado pelo agravante refere-se à legislação específica do Estado do Rio de Janeiro, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.873/2006 ou do Decreto nº 929/2013, diplomas que embasaram o título executivo judicial ora executado.

Além disso, a progressão funcional reconhecida no título judicial não se confunde com adicional por tempo de serviço.

A progressão funcional constitui mecanismo de desenvolvimento na carreira,
decorrente da estrutura remuneratória legalmente instituída, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza jurídica distinta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.075, firmou entendimento no sentido de que o preenchimento dos requisitos legais gera direito subjetivo à progressão funcional, não podendo a Administração Pública negar sua implementação com fundamento em restrições orçamentárias.

Ademais, a alegada incompatibilidade constitucional suscitada pelo agravante demandaria, em verdade, desconstituição da própria coisa julgada material, providência que somente poderia ser perseguida pelas vias processuais adequadas, observados os limites legais e temporais pertinentes.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Também não prospera a alegação de afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal.

O título executivo judicial não
criou nova
vantagem remuneratória nem promoveu majoração salarial sem previsão legal.

Ao contrário, limitou-se a reconhecer direito funcional já previsto em legislação estadual regularmente editada, consistente na progressão funcional por antiguidade dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará.

A decisão judicial exequenda apenas assegurou a observância da legislação de regência e a implementação do direito subjetivo reconhecido aos servidores substituídos.

Não há, portanto, qualquer afronta ao princípio da legalidade remuneratória previsto no art. 37, X, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/06/2026